Tribunal: STF
Processo: HC 104195
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
E MENTA : PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO PELO RECURSO CABÍVEL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E AUMENTADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM 1/6 (UM SEXTO) EM DECISÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA. 


1. O habeas corpus, ação autônoma de impugnação, não é admissível como substitutivo do recurso próprio, o RHC, tampouco para aferir a exatidão da dosimetria da pena. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/11/2010, e HC 94.559, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 04/11/2010. 




2. A causa especial de diminuição de pena de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada em apenas 1/6 (um sexto), num intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), com fundamento na quantidade de entorpecente, que é critério preponderante fixado na lei, revelando a justeza da sanção no caso concreto. Precedentes: HC 98.900, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2010 e HC 94.559, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 04/11/2010). 




3. In casu: 




a) a paciente foi condenada a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes), em razão de ter sido presa com quase um quilo de cocaína; 




b) o TJ/MS negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a condenação; 




c) o Superior Tribunal de Justiça procedeu à nova dosimetria da pena, afastando as circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, do que resultou a pena-base no mínimo legal (cinco anos de reclusão), que, em razão da quantidade de entorpecente passou para 6 (seis) anos de reclusão e (seiscentos) dias-multa. 




d) reconheceu, na fase intermediária, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal e, passo seguinte, aplicou a agravante prevista no art. 40, inc. V da Lei 11.343/2660, chegando-se à pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 




e) afastou, na terceira fase da dosimetria, a consideração feita pelo juízo processante no sentido de que inquéritos e processos em andamento impedem a aplicação causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Fê-lo com fundamento no princípio da presunção de inocência, reduzindo a pena em 1/6, num intervalo de 1/6 a 2/3, afirmando que a redução mínima deveu-se à quantidade de droga apreendida, "aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto", circunstâncias não sujeitas à ponderação desta Corte. 




4. Preliminar de não conhecimento ultrapassada. 




5. Ordem denegada.